Tribunal: TJDFT
Processo: 0748566-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748566-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LEANDRO GIORDANI RITT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de interposição de agravo em Recurso Extraordinário (ID 38965767), com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, e agravo interno (ID 38965769), contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. A decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário apresentado está fundamentada nas vedações contidas nas Súmulas nos. 279 e 280 da Corte Suprema, bem como na ausência de prequestionamento de alguns dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Diante da negativa, a parte recorrente apresentou dois tipos de recurso: agravo interno e agravo em RE. Em relação ao agravo interno, constata-se que o recurso não merece ser conhecido, haja vista a negativa de seguimento não estar fundamentada em entendimento firmado com base na sistemática de repercussão geral. Nessa acepção, o art. 1.030, inciso I, “a” do CPC dispõe que o Presidente da Turma Recursal poderá negar seguimento ao Recurso Extraordinário, cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de repercussão geral, ou a RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento exarado no regime de Repercussão Geral e, nestas hipóteses a decisão seria desafiada por agravo interno (art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021 do CPC). No caso, conforme mencionado, a decisão que negou seguimento ao RE apontou pela ausência do essencial prequestionamento da matéria, além da necessidade do revolvimento do conteúdo fático probatório para modificação do julgado, providencia inviável em sede de recurso extraordinário. Portanto, considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, nego conhecimento ao agravo interno de ID38965769. Em relação ao agravo em recurso extraordinário, a despeito dos argumentos trazidos pela parte recorrente, não se verificam razões que infirmem a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Assim, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o agravo em Re (ID 38965767) ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito